Tribunal: TJMT
Processo: 1020016-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020016-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 047.997.881-67 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO GOMES VITA - CPF: 006.108.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - E. E. JOAO DE CAMPOS BORGES - BARRA DO BUGRES/MT - CNPJ: 02.506.852/0001-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA LIBERDADE -
1. PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS
: TESES DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE JÁ FORAM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DESTE E. SODALÍCIO -
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA -

2. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
: PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO ERGÁSTULO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, COM FULCRO NA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020-CNJ E NA PRECARIEDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO QUE NÃO FOI SUSCITADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
3.
MÉRITO
:
ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO(A) SUSPEITO(A)
– LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.

Preliminar:
O pleito de substituição do ergástulo por restrições menos severas, com espeque na Recomendação n.o 62/2020-CNJ e na alardeada precariedade do sistema prisional brasileiro, foi veiculado diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, a caracterizar indevida supressão de instância, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.

Mérito:
A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão
emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura da pessoa preventivamente presa.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
im
petrado em benefício da paciente acima identificada,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1001041-46.2021.811.0008 [APFD n.o 1000678-59.2021.811.0008], em que
denunciada
pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
e
receptação qualificada
.

De proêmio, o firmatário do remédio heroico esclarece que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
18/02/2021
, oportunidade em que convertido o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva à bem da ordem pública; ao que se sucedeu o oferecimento de denúncia, a determinação de notificação da acusada para apresentação de defesa prévia e, enfim, a realização da solenidade instrutória na data de
06/10/2021
. Contudo, nada obstante a instrução criminal tenha se encerrado, alega que a d. autoridade judiciária de 1o grau mantém a paciente recolhida ao cárcere provisório à míngua de argumentos concretos e
sem proceder com a reavaliação periódica à que alude o art. 316, § único do CPP
; o que, no seu entender, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

Nessa conjuntura, defende as teses de
inidoneidade dos fundamentos empregados para decretar e manter a prisão preventiva
da paciente e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que as razões de decidir se especam em
argumentos genéricos
atinentes à
gravidade abstrata
do narcotráfico e à
presunção equivocada de que a liberdade da increpada significa um “incentivo à prática delitiva”
, demais disso, inexistem nos autos quaisquer elementos válidos capazes de demonstrar que, solta, a paciente acarretará risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal; de maneira que mantê-la recolhida ao cárcere provisório no atual momento processual, além de
configurar inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade
,
viola os princípios da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX da CF/88).

De outra banda, ressalta a
precariedade do sistema penitenciário
brasileiro, que foi reconhecido pelo STF como um “Estado de Coisas Inconstitucional”, por ocasião do julgamento da
ADPF n.o 347
; a
maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ
no atual contexto de pandemia do Covid-19; e os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pela beneficiária do
writ
, para depois sustentar
viabilidade de substituição do ergástulo por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam, na intelecção da i. defesa, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela.

Diante de tais argumentos, e vindicando sejam estendidos aos autos de n.o 1001041-46.2021.811.0008, os efeitos da decisão proferida no bojo da ação penal n.o 1002201-09.2021.811.0008, por meio da qual foi concedida à paciente a liberdade provisória; o causídico pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva ora hostilizada, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio munida com os documentos digitais anexados do ID 108205459 ao ID 108205464.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, em razão do anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1002833-59.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 108946480), ao que se sucedeu a juntada das informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 109613487).

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 111114467).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que anteriormente à vertente ação constitucional, foi impetrado
também em prol de KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.o 1002833-59.2021.811.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
17/03/2021
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E RECEPTAÇÃO –
1. PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS REVELADA PELA SUBIDA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS APREENDIDA NA POSSE DA PACIENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR
–
SEGREGADA QUE RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada a paciente, revelada pela quantidade e pela diversidade de entorpecentes [MACONHA e COCAÍNA] apreendidos em seu poder, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas

2.
Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos,
ressai da prova pré-constituída que o narcotráfico era praticado na residência em que coabita as infantes, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo as teses de substituição do claustro provisório por restrições menos severas
, com fulcro na Recomendação n.o 62/2020-CNJ e na ADPF 347-STF, e de
inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP;
há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação às teses de inidoneidade da fundamentação e ausência dos requisitos legais da prisão preventiva
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

E por mais que o causídico ressalte que a fase instrutória do feito correlato se findou, a tornar desnecessária a segregação cautelar vergastada; curial ressaltar que a medida constritiva experimentada por
KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA
encontra suporte no decreto originário de prisão, o qual, como já aquilatado, foi analisado à exaustão pela c. 3a Câmara Criminal deste e. Sodalício, tendo o Colegiado decidido pela presença dos requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, e pela idoneidade da fundamentação empregada pela d. autoridade inquinada de coatora, sendo irrelevante, ao menos por ora, o encerramento da instrução criminal.

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, apenas no que concerne
às teses de inidoneidade da fundamentação e ausência dos requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, indene de dúvidas, se a pretendida substituição da prisão preventiva por restrições menos gravosas, com espeque na Recomendação n.o 62/2020-CNJ e na precariedade do sistema carcerário brasileiro, foi submetida à apreciação do magistrado singular
; a inviabilizar, ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta Corte Revisora.

Com efeito, referido normativo editado pelo Conselho Nacional de Justiça propôs a adoção de inúmeras medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, dentre as quais foi orientado aos magistrados que procedessem à reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do vírus.

Todavia, nos termos dos artigos 4o e 5o da aludida recomendação,
tal reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de primeiro grau
, sendo este, inclusive o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa nos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Quanto à insurgência da Impetrante em relação à concessão de prisão
domiciliar
pelo possível risco de contágio do Paciente, pelo patógeno COVID-19, principalmente, por ser considerado do grupo de risco, conforme as orientações da OMS e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, verifico que não houve a manifestação do Tribunal de origem sobre a referida alegação. Dessa forma, a análise originária do tema por esta Corte acarretaria indevida
supressã
o de
instância
.
”
(STJ - HC: 569303 DF 2020/0076067-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 02/04/2020)

“
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.”
(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020)

Logo, porque na hipótese em apreço o pedido de substituição da clausura por restrições menos drásticas foi veiculado diretamente a esta eg. Corte de Justiça, sem provocação anterior da d. autoridade judiciária de primeiro grau, entendo pela impossibilidade de apreciação do pleito nesta instância superior.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que a análise da tese de
substituição do claustro provisório por medidas acautelatórias diversas do cárcere
,
com fulcro na Recomendação n.o 62/2020-CNJ
e nas
precárias condições do sistema prisional brasileiro
, sem prévia manifestação do magistrado da instância primitiva
configura indevida supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, no que se refere
à tese remanescente de inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316 do CPP;
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Nada obstante todas as considerações tecidas pelo nobre causídico no sentido de que a custódia cautelar experimentada pela paciente está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP; entendo que
a razão não lhe assiste
.

E assim considero porque, da leitura do aludido dispositivo legal, depreende-se que a revisão da prisão preventiva direciona-se ao “
órgão emissor da decisão”
que decretou a medida segregatícia cautelar, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
,
devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício
, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Portanto, uma vez que devidamente motivada a custódia e sucessivamente reavaliada a sua imprescindibilidade no caso concreto, a mera inobservância do prazo nonagesimal não implica na nulificação do decreto segregatício, tampouco na imediata soltura do paciente; de forma que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne:

i)
às teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP
, porquanto configuram evidente
reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados anteriormente pelo Colegiado
;

ii)
à tese de
substituição do ergástulo por restrições menos gravosas, à conta da Recomendação n.o 62/2020-CNJ e da precariedade do sistema penitenciário brasileiro
, porquanto evidenciada

indevida
supressão de instância, visto que inexistente qualquer manifestação prévia do d. juízo
a quo
;

E, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA
, mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos da ação penal n.o 1001041-46.2021.811.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021